Tribunal: TCU
Processo: 003.609/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3441/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação, formulada pela Deputada Federal Luciene Cavalcante da Silva, acerca de possíveis irregularidades, no Ministério da Educação (MEC) e no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relacionadas a repasses de recursos federais a municípios em que a priorização da liberação de verba não estaria atendendo a critérios técnicos preestabelecidos. Considerando que os elementos que deram azo à representação foram apurados no decorrer das fiscalizações realizadas no âmbito do TC Processo 005.260/2022-1 e do TC Processo 008.538/2022-0 , por meio dos quais foram avaliadas, respectivamente, eventuais irregularidades relativas à interferência indevida de agentes privados na gestão das transferências voluntárias do MEC e do FNDE e a estrutura de governança do Ministério e da Autarquia, no que concerne a esses recursos repassados via PAR; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, c/c os arts. 2o, inciso I, 36 e 37 da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e determinar seu apensamento definitivo ao TC Processo 005.260/2022-1 , dando ciência desta decisão à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.609/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Assessoria de Comunicação Social/mec. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.